Tribunal: TJDFT
Processo: 0729180-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729180-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO BATISTA MAGALHAES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de Id 30153845, tendo em vista que o requerimento de antecipação de tutela recursal já foi apreciado no momento recursal oportuno, de forma que as demais questões suscitadas, atinentes inclusive a própria exigibilidade e suspensão da multa, serão apreciadas por ocasião do julgamento de mérito do agravo. I. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora